Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRELIMINARES. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico interestadual de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se a peça acusatória é inepta em relação a um dos acusados; b) saber se o comando sentencial está eivado de vício na fundamentação; c) saber se as provas decorrentes da busca pessoal e veicular são ilícitas; d) saber se houve violação ao artigo 400, do Código de Processo Penal, e consequentemente se houve ofensa aos princípios do contraditório e à ampla defesa, e se houve cerceamento de defesa; e) saber se houve constrangimento ilegal dos acusados na fase investigativa; f) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus; g) saber se é possível reconhecer a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria para um dos réus; h) saber se os réus fazem jus ao direito de recorrer em liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando a peça acusatória, verifica-se que houve a qualificação dos acusados e os fatos foram descritos com todas as suas circunstâncias (art. 41 CPP), não havendo prejuízos para o exercício da defesa.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de tráfico interestadual de drogas, tendo em vista a prova oral e laudos periciais acostados aos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise.
5. Em relação à preliminar de ausência de fundamentação da sentença, analisando a sentença recorrida, verifica-se adequada a fundamentação apresentada pelo juízo a quo, já que o sentenciante apontou de forma satisfatória, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pelos acusados, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação dos réus.
6. No caso, restou demonstrado que os policiais militares somente abordaram os acusados por eles estarem supostamente conduzindo o automóvel muito próximo ao veículo da frente, bem como que ambos os acusados apresentaram um comportamento estranho no interior do carro, situação que autoriza a busca pessoal e veicular, pois suficiente para caracterizar o elemento de fundada suspeita do art. 240 do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas.
7. Deve ser mantida a condenação dos réus pelo crime de tráfico interestadual de drogas, vez que restou demonstrado que os acusados tinham ciência de que estavam transportando os entorpecentes, bem como que ambos os réus têm envolvimento na mercancia de drogas ilícitas.
8. No tocante ao alegado constrangimento ilegal sofrido pelos acusados na Delegacia de Polícia, além da parte recorrente não apresentar qualquer elemento probatório de que a autoridade policial tinha interesse em incriminar os acusados pela posse dos entorpecentes, os depoimentos prestados na fase investigativa não estão eivados de qualquer vício.
9. A juntada de documentos após a audiência de instrução e julgamento é possível quando houver o devido contraditório às partes, situação demonstrada nos autos, não restando, assim, configurado qualquer violação ao CPP e aos princípios do contraditório e à ampla defesa, ou cerceamento de defesa.
10. Correta a sentença que não reconheceu a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena, já que um dos réus confessa fatos que não correspondem a verdade com o intuito de minimizar ou afastar a própria responsabilidade ou do corréu.
11. Não é devido o direito aos réus recorrerem em liberdade, quando os acusados são reincidentes e inexistirem elementos novos aptos a justificar a revogação de sua custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.